Tribunal: TJSP
Processo: 1011893-97.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Juros moratórios – Termo inicial – Citação.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de

Ementa:
Apelação – Fornecimento de energia elétrica – Ação de regresso – Descarga elétrica – Queima de aparelhos – Nexo causal e danos comprovados – Direito de regresso da seguradora – Juros moratórios – Termo inicial – Citação.

Desnecessidade de comunicação administrativa pelo consumidor para que a seguradora possa exercer seu direito de regresso - Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com documentação suficiente a demonstrar o nexo de causalidade e o vínculo com a segurada, além do comprovante do pagamento efetuado - Os juros moratórios têm sido fixados por esta Câmara como devidos desde a data da citação.

Apelação provida, em parte.